Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU REALIZE O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato do juiz que, antes de analisar o acertou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o aventado estado de miserabilidade ou realizar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000498-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO STABILE

AGRAVADA: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EVANDRO STABILE
, em face do despacho proferido no Id 73984489, que determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos hábeis a comprovação de sua hipossuficiência ou que providencie o recolhimento do preparo recursal.

Em linhas gerais, aduz a parte agravante que merece reforma o
decisum
hostilizado, uma vez que: i) conforme exposto nas razões do recurso antecedente, atrelado ao pedido nele veiculado, restou demonstrado que não detém, atualmente, condições financeiras para arcar com as despesas processuais tanto do processo de base como deste instrumento; ii) que apresentou todos os documentos exigidos por disposição legal (Lei nº. 1.060/50 e CPC) para concessão da benesse requerida, de modo que entende que
“a decisão demonstra que o D. juiz não verificou dos documentos juntados com a inicial, especialmente dos comprovantes de recebimento dos proventos, qual o líquido então recebido pelo ora agravante, após as várias deduções feitas no seu vencimento bruto, e desconhece por completo que a aposentaria lhe fora cassada, fato que é público e notório, extinguindo sua fonte de renda”
(sic), o que demonstra total falta de fundamentação, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal; iii) que
“a decisão determinando a juntados de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de água, luz, etc., não encontram amparo em lei, ao menos quando se trata de requerente pessoa natural”
(sic); e iv) que de acordo com os arts. 98 e 99 e seu §2º, do CPC, para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente para tal mister, situação essa totalmente distinta das pessoas jurídicas, cuja veracidade não se presume.

Diante do que expôs, citando vários julgados do STJ, requer seja reconsiderada a decisão combatida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,

“para modificar a r. decisão em questão, de modo que seja concedida ao agravante os benefícios da assistência judiciária”
(sic).

Dispensada contraminuta, ante a falta de angularização.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência não pode ser conhecida, já que sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Como cediço, o agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Preambularmente, verifica-se que a análise dos autos demonstra que a manifestação judicial combatida no recurso instrumental que originou este agravo interno não traz conteúdo decisório. Em verdade, trata-se de mero despacho (art. 203, §3º do CPC), no qual esta Magistrada se reserva a apreciar a gratuidade pleiteada após comprovação de insuficiência financeira, cujo teor segue:

“Vistos.

Na hipótese, o agravante requereu a gratuidade, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC,
intime-se o agravante
para,
no prazo de 05 dias
(art. 79-B, § 1º, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza, tais como
cópia da Declaração do IR dos últimos 03 anos, holerites, faturas de cartão de crédito, extratos bancários dos últimos 06 meses, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses
, etc.
ou
que providencie o recolhimento do preparo recursal.

Cumpra-se.”
– Id 73984489 (com destaques no original)

Assim, percebe-se claramente o equívoco do agravante ao interpor o presente recurso contra despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória, já que não houve manifestação jurisdicional positiva ou negativa por esta Corte acerca de sua pretensão, fosse para deferir ou para indeferir a gratuidade requerida, mas tão somente aplicabilidade no quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC, oportunizando à parte a comprovação dos requisitos necessários à concessão. Confira-se:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Portanto, conquanto se possa reconhecer o louvável esforço do ora agravante, e ainda que legítimo seu argumento quanto à notoriedade da cassação dos seus proventos de aposentadoria, não há como acolher o inconformismo.

É que não se mostra cabível o corrente recurso interno, tendo em vista que, nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, que, por prudência, apenas postergou a apreciação de pedido de justiça gratuita, mediante a apresentação de documentos pessoais, na tentativa de buscar mais elementos para formação de seu convencimento, sendo este o caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na forma do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ocorre que,
in casu, descabe o agravo interno, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisór
ia.”
(N.U 1003373-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o Embargos de Declaração apresentado contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal.

Sendo manifestamente inadmissível o recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
”
(N.U 1017938-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Descabe a interposição de agravo interno em face de despacho de mero expediente, pois ausente carga decisória, fulcro no artigo 1.021 do CPC.

Agravo interno de toda sorte intempestivo, não merecendo conhecimento. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AGT: 70082486283 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 10/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo nos moldes do art. 1.007, § 4º, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do NCPC, in verbis: "Dos despachos não cabe recurso".

2. Sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4º 5º e 6º do CPC/2015).

3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1330266/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021